Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação Revisional. Gratuidade de Justiça. Situação de Hipossuficiência comprovada. Decisão reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios objetivos usualmente adotados.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 140/2015, bem como a Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelecem como parâmetro objetivo de hipossuficiência a renda bruta mensal familiar de até cinco salários mínimos.
4. Se os documentos juntados aos autos demonstram que a remuneração líquida da recorrente é inferior ao parâmetro de renda utilizado pela Defensoria Pública do DF, pode-se, no caso concreto, considerar hipossuficiente a agravante.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724327-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/08/2025.